Tribunal: TJMT
Processo: 1035087-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO CAUTELAR DE BENS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de Agravo de Instrumento interposto com o objetivo de reformar decisão que indeferiu pedido de arresto cautelar dos bens denominados Pulverizador Valtra e Plataforma Soja Case, os quais se encontram a propriedade descrita na Cédula de Produto Rural firmada entre as partes.
O pedido de constrição foi fundamentado pela parte agravante na existência de risco de dilapidação patrimonial, diante da tramitação de outra ação judicial contra o agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de arresto cautelar nos termos do artigo 300 do CPC, e antes da tentativa de citação válida do devedor, conforme o disposto no artigo 830 do mesmo diploma legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de arresto cautelar exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.
4. O artigo 830 do CPC dispõe que o arresto executivo pressupõe a frustração da tentativa de citação e a constatação da existência de bens penhoráveis, o que não ocorreu no caso concreto.
5. A alegação genérica de existência de outra ação judicial contra o devedor não se traduz, por si só, em prova de insolvência iminente, ocultação de bens ou tentativa de frustrar a execução.
6. A ação principal ainda não teve a angularização processual formada, inexistindo sequer diligência citatória frustrada, o que torna prematura a adoção de medida de natureza excepcional e constritiva.
7. A adoção de medidas como o arresto, antes da citação do executado, afronta os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, devendo ser aplicada apenas em hipóteses de risco concreto e comprovado de frustração da execução, o que não se verificou.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O arresto cautelar antes da citação do executado somente é admissível quando presentes, cumulativamente, os requisitos do art. 300 do CPC e frustrada a tentativa de citação, nos termos do art. 830 do CPC.
2. A simples existência de ação judicial contra o devedor não comprova, por si só, risco de dilapidação patrimonial ou de frustração da execução.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1035087-80.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CÉDULA DE PRODUTO RURAL
]

RELATORA:
EXMA. SRA. D
RA
. TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:
[DRA. TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), FERTIAGRI LTDA - CNPJ: 32.533.642/0001-42 (AGRAVANTE), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), EMERSON RADECK - CPF: 076.781.739-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO CAUTELAR DE BENS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto com o objetivo de reformar decisão que indeferiu pedido de arresto cautelar dos bens denominados Pulverizador Valtra e Plataforma Soja Case,
os quais se encontram a propriedade descrita na Cédula de Produto Rural firmada entre as partes
.

O pedido de constrição foi fundamentado pela parte agravante na existência de risco de dilapidação patrimonial, diante da tramitação de outra ação judicial contra o agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de arresto cautelar nos termos do artigo 300 do CPC, e antes da tentativa de citação válida do devedor, conforme o disposto no artigo 830 do mesmo diploma legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de arresto cautelar exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.

O artigo 830 do CPC dispõe que o arresto executivo pressupõe a frustração da tentativa de citação e a constatação da existência de bens penhoráveis, o que não ocorreu no caso concreto.

A alegação genérica de existência de outra ação judicial contra o devedor não se traduz, por si só, em prova de insolvência iminente, ocultação de bens ou tentativa de frustrar a execução.

A ação principal ainda não teve a
angularização
processual formada, inexistindo sequer diligência citatória frustrada, o que torna prematura a adoção de medida de natureza excepcional e constritiva.

A adoção de medidas como o arresto, antes da
citação

do
executado, afronta os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, devendo ser aplicada apenas em hipóteses de risco concreto e comprovado de frustração da execução, o que não se verificou.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O arresto cautelar antes da citação do executado somente é admissível quando presentes, cumulativamente, os requisitos do art. 300 do CPC e frustrada a tentativa de citação, nos termos do art. 830 do CPC.

A simples existência de ação judicial contra o devedor não comprova, por si só, risco de dilapidação patrimonial ou de frustração da execução.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. D
RA
.
TATIANE COLOMB
O
(RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FERTIAGRI LTDA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Execução n° 1029001-84.2024.8.11.0003, ajuizada pela ora Agravante em face de
EMERSON RADECK.

A Agravante afirma que na origem trata-se de ação de Execução tendo como valor do débito R$ 123.014,05 (cento e vinte e três mil e quatorze reais e cinco centavos) referente à Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira firmada entre as partes.

Aduz que pleiteou o arresto cautelar dos bens denominados Pulverizador
Valtra e Plataforma Soja Case
, localizados na propriedade descrita na CPR (Fazenda Ponte de Pedra, Zona Rural de Rondonópolis/MT), contudo o pedido foi indeferido pelo Juízo
a quo
, entendendo que seria genérico e que o procedimento da ação executiva já prevê o arresto de bens.

Alega que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para o arresto dos referidos bens, pois a probabilidade do direito se demonstra pela existência do título extrajudicial (CPR) e o perigo de dano é o risco concreto à frustração da execução, ante a possibilidade de dilapidação patrimonial e a possibilidade de insolvência do Devedor, que tem outro processo judicial em virtude de dívida milionária em seu desfavor.

Diante disso, requer a concessão da tutela de urgência recursal para que seja deferido o arresto cautelar dos bens indicados (Pulverizador Valtra e Plataforma Soja Case), assegurando-se a execução.

O pedido liminar foi indeferido (id. 258432654).

Não foram apresentadas as Contrarrazões.

É o relatório
.

V O T O

EXMA. SRA. D
RA
. TATIANE COLOMBO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia diz respeito à possibilidade de reforma da decisão recorrida para permitir a realização de arresto cautelar dos bens denominados Pulverizador
Valtra e Plataforma Soja Case
, os quais se encontram a propriedade descrita na Cédula de Produto Rural firmada entre as partes, de posse do Agravado.

Inicialmente, o presente recurso envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Do conjunto probatório acostado aos autos, verifico que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão do arresto pleiteado.

Nesse ponto, por mais que a Agravante suscite a existência de um risco de dilapidação patrimonial para fundamentar o pedido de arresto cautelar, o que se percebe dos autos é que suas alegações não estão embasadas em provas suficientes, mas apenas no fato de existir outra ação judicial em desfavor do Agravado o que, ao menos por ora, reputa-se insuficiente para o desiderato.

Não se constatam documentos mínimos e seguros para fundamentar a pretensão, de maneira que tais alegações não são suficientes para que seja realizado o arresto cautelar.

O artigo 830 do Código de Processo Civil dispõe que o
arresto
executivo poderá ser efetuado após frustradas as tentativas de
citação
e constatada a existência de bens penhoráveis.

Destaca-se que na ação originária ainda não ocorreu a
angularização
processual,
sequer tendo sido tentada a citação do Executado
, de maneira que se mostra prematuro eventual arresto de bens nesse momento, em detrimento dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Registra-se que a existência de outro processo em curso contra o Recorrido também não é suficiente para comprovar o perigo de dano ou risco de frustração da execução.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –ARRESTO DAS CONTAS BANCÁRIAS – ANTES DA CITAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300 E 301 DP C ́C- AUSÊNCIA DO PERIGO DE DANO – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para que ocorra o deferimento da medida
de arresto das contas bancárias antes da citação, mostra-se necessário que a parte autora comprove nos autos a probabilidade do direito invocado, quanto à existência literal do débito executado, somado ao fato do risco
da
parte ré alienar seus bens, ou, que está caindo em insolvência, o que poderá acarretar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em sede de ação executiva, a probabilidade do direito ao crédito invocado mostra-se caracterizada, entretanto, ausente demonstração de que o executado estaria furtando da citação e/ou em estado de insolvência, nesta oportunidade, não havendo falar em bloqueio de ativos financeiros, antes de frustrada todas as tentativas de citação.
(N.U 1027015-41.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 14/08/2024). (Destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ARRESTO EXECUTIVO “ONLINE” VIA SISBAJUD ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 830 do Código de Processo Civil dispõe que o arresto executivo somente poderá ser promovido após frustradas as tentativas de citação e constatada a existência de bens penhoráveis.
A pretensão de arresto “online” antes da citação afronta os requisitos legais,
uma vez que tal medida exige a demonstração do esgotamento das diligências para localização do devedor, o que não foi verificado no caso concreto. O processo, quando da análise do Juízo “a quo” e decisão que deu azo a este recurso, ainda se encontrava em fase inicial, com diligências de localização pendentes, incluindo buscas de endereço por meio do próprio sistema SISBAJUD, conforme decisão do Juízo de origem.
A decisão recorrida observa os princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurando a tramitação regular da execução em conformidade com o devido processo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O arresto executivo “
online“ via
sistema SISBAJUD, antes da citação do devedor, exige a demonstração do esgotamento das diligências para sua localização, o que não se presume e deve ser comprovado no caso concreto.
A tramitação da execução deve observar os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, especialmente em medidas constritivas excepcionais. (...). (N.U 1028877-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 26/02/2025). (Destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ARRESTO EXECUTIVO ONLINE VIA SISBAJUD ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Agravo de Instrumento interposto, objetivando a reforma de decisão que indeferiu pedido de arresto online via sistema SISBAJUD, nas contas bancárias do executado, antes da citação na Ação de Execução de Título Extrajudicial. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 830 do Código de Processo Civil determina que o arresto executivo somente
poderá
ser promovido após frustradas as tentativas de citação e constatada a existência de bens penhoráveis. O pedido de arresto online antes da citação contraria os requisitos legais, uma vez que tal medida requer a demonstração do esgotamento das diligências para localização do devedor, o que não foi verificado no caso concreto. O processo ainda se encontra em fase inicial, com diligências de localização pendentes, incluindo buscas de endereço por meio do próprio sistema SISBAJUD, conforme decisão do Juízo de origem. A decisão recorrida observa os princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurando a tramitação regular da execução em conformidade com o devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento:

O arresto executivo online via sistema SISBAJUD, antes da citação do devedor, exige a demonstração do esgotamento das diligências para sua localização, o que não se presume e deve ser comprovado no caso concreto. (...).

(N.U 1028890-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES
ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE PEDIDO CAUTELAR DE ARRESTO DE VEÍCULO – DEVEDOR AINDA NÃO CITADO – INCABÍVEL A MEDIDA CAUTELAR QUANDO AUSENTE PROVA DE INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PARTE CONTRÁRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 301, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...).
A simples alegação por parte do agravante de que o devedor possui dívidas inadimplidas não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre seus bens, notadamente antes da própria citação.
(N.U 1026025-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 10/02/2025). (Destaquei).

Dessa forma, a decisão recorrida não comporta reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (
2a VOGAL
):

Senhora Presidente,

Peço vista dos autos,
porque esta Câmara possui posicionamento divergente acerca da matéria.

EM 2
8
DE MAIO DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 2a VOGAL
(EXMA. SRA.
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
)
. A RELATORA NEGOU PROVIMENTO E FOI ACOMPANHADA PELA 1a VOGAL
(EXMA. SRA.
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
)
.

SESSÃO DE 18 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FERTIAGRI LTDA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da Execução n° 1029001-84.2024.8.11.0003, ajuizada em face de
EMERSON RADECK.

A agravante busca a reforma da decisão que
indeferiu
o pedido liminar de arresto de dois bens específicos -
um Pulverizador Valtra
e
uma Plataforma Soja Case
- localizados na propriedade descrita na Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPR-F), sob o fundamento de que o pedido seria genérico e que o procedimento executório já prevê o arresto em caso de não localização do executado.

O presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 28/05/2025, cuja eminente Relatora, Dra. Tatiane Colombo,
negou provimento
ao recurso, pois: “
verifico que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão do arresto pleiteado
.”

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Pois bem.

Com a devida vênia ao posicionamento da ilustre Relatora, entendo que estão presentes os pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada, conforme passo a expor.

A probabilidade do direito mostra-se inequívoca, pois o pedido está fundamentado em título executivo extrajudicial - Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira, no valor de R$ 123.014,05 (cento e vinte e três mil, quatorze reais e cinco centavos), vencida e não adimplida.

O documento anexado aos autos de origem (CPR-F no 005/2023-2024), emitido em 13 de setembro de 2023, com vencimento em 30/02/2024, devidamente assinado pelo executado/agravado, comprova a existência de obrigação líquida, certa e exigível, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil.

Diferentemente do entendimento manifestado pela nobre Relatora, vislumbro presentes elementos concretos e específicos que evidenciam o risco de ineficácia da prestação jurisdicional caso não deferida a medida cautelar.

Conforme consta dos autos, o executado é parte em outra ação executiva de expressivo valor (processo no 1004659-09.2024.8.11.0003), na qual foi deferido o arresto de 7.548 sacas de soja devido à possibilidade de insolvência. Tal circunstância, por si só, já demonstra o comprometimento da situação financeira do devedor.

Além disso, o Contrato de Parceria Agrícola constante no ID 257448243 demonstra que o executado não é proprietário do imóvel rural onde desenvolve sua atividade, mas apenas parceiro agrícola, o que reduz seu vínculo com o local e facilita eventual tentativa de afastamento e abandono dos bens.

Outrossim, o bem objeto do pedido de arresto (maquinário agrícola) possui alta mobilidade e valor comercial expressivo, podendo ser facilmente transferido ou ocultado antes da citação do executado, frustrando a satisfação do crédito.

Portanto, tais circunstâncias evidenciam não apenas a inadimplência, mas a possibilidade concreta de frustração da execução caso não implementada a medida cautelar, uma vez que o inadimplemento do título executivo extrajudicial, por si só, já denota dificuldades financeiras do executado.

Consoante cediço, na execução, a principal preocupação é assegurar a efetividade da tutela jurisdicional executiva. O arresto cautelar, expressamente previsto no art. 301 do CPC como medida idônea para assegurar o direito do credor, mostra-se adequado quando presentes indícios de que a demora na constrição judicial poderá frustrar a satisfação do crédito.

Portanto, a fundamentação do juízo
a quo
quanto à suposta "
genericidade
" do pedido não se sustenta, uma vez que a agravante individualizou com precisão os bens a serem arrestados (Pulverizador Valtra e Plataforma Soja Case) e indicou sua exata localização (Fazenda Ponte de Pedra, Zona Rural de Rondonópolis/MT).

De mais a mais, o arresto previsto no procedimento da execução (art. 830 do CPC) e o arresto cautelar (art. 301 do CPC) são institutos distintos e com pressupostos diferentes. Enquanto o primeiro decorre da não localização do executado pelo oficial de justiça, o segundo fundamenta-se no risco de ineficácia da prestação jurisdicional, independentemente de tentativas frustradas de citação, podendo ser concedido antes mesmo da tentativa de citação quando as circunstâncias fáticas assim justificarem.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA. PODER GERAL DE CAUTELA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 735/STF.

1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática deste Relator que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial, ante a incidência das Súmulas 7/STJ e 735/STF.

2. O STJ entende possível, excepcionalmente, o arresto de bens do devedor antes de sua citação na execução fiscal, desde que preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela provisória fundada no poder geral de cautela do juiz, nos termos do art. 300 do CPC/2015. Precedentes.

3. No caso, o Colegiado originário, para a concessão da tutela cautelar de arresto requerida, reconheceu a existência de indícios da existência de grupo econômico de fato/familiar, bem como da confusão patrimonial entre as empresas e seus respectivos sócios, capazes de lesar credores, constatando a probabilidade do direito do agravado e o perigo de dano ao resultado útil do processo executivo. A Corte local registrou, ainda, que foi observado o contraditório diferido e que o valor bloqueado não constitui única reserva financeira da agravante. Considerando tais premissas fáticas, não há como se alterar o julgado sem o revolvimento de fatos e provas, inviável nesta instância extraordinária, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

4. [...]

5. Acrescente-se que esta Corte Superior, em sintonia com o disposto na Súmula 735/STF, entende que,
via de regra
, não é cabível Recurso Especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, por não representar pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, sujeito a modificação a qualquer tempo (
AgInt
no
AREsp
1.645.228/MG, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
de 3.5.2022.)

6. Agravo Interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.194.883/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2023,
DJe
de 28/6/2023.)

Portanto, tenho que o deferimento do arresto cautelar não acarretará prejuízo irreparável ao executado, pois a medida é provisória e permite ao devedor/executado, após sua citação, demonstrar o pagamento da dívida ou oferecer outros bens à penhora, ocasião em que o arresto poderá ser convertido ou revogado.

Por outro lado, o indeferimento da providência cautelar poderá ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação ao exequente, comprometendo a própria efetividade da tutela jurisdicional executiva.

Ante o exposto, com a devida vênia à eminente Relatora,
dou provimento
ao agravo de instrumento para, reformando a decisão agravada, deferir a tutela de urgência pleiteada, determinando o arresto dos bens indicados pela agravante (um Pulverizador Valtra e uma Plataforma Soja Case), localizados na Fazenda Ponte de Pedra, Zona Rural de Rondonópolis/MT.

É como
voto.-